Tribunal: STF
Processo: ARE 1574966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, na qual se discute a correção dos cálculos referentes às progressões específicas reconhecidas por decisão transitada em julgada. A agravante sustenta que a decisão agravou o módulo e alterou indevidamente o acórdão dos autos de apelação nº 00007288220218272716., desconsiderando a aplicação do índice de 25% aos retroativos devidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco temporal para a contagem das progressões, considerando a prescrição quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer os critérios corretos para o cálculo dos valores devidos ao servidor em razão das progressões funcionais concedidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32, impede a exigência de valores anteriores a cinco anos da propositura da ação, devendo ser fixado o marco temporal em 26/04/2016.



    4. A servidora possui direito às progressões concedidas no acórdão proferido na fase de conhecimento, devendo ser coletados os percentuais de reajuste específicos na legislação municipal.



    5. A evolução funcional deve cumprir os critérios previstos na Lei Municipal nº 1.278/2013, que estabelece percentuais progressivos sobre os vencimentos da servidora a cada nova referência obtida.



    6. A inconsistência nos cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria Judicial impõe a necessidade de correção dos valores devidos, com base nos percentuais estabelecidos e nos períodos de progressão funcionalmente comprovados.



    7. Alterar a decisão ora agravada e determinar como valor devido pelo ente público o valor de R$ 27.822,66 (vinte e sete mil reais, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento :



    1. A prescrição quinquenal limita a exigibilidade de valores retroativos de progressão funcional ao período de cinco anos anteriores ao ajuste da ação.



    2. Os cálculos de valores devidos ao servidor público em cumprimento de sentença deverão observar os percentuais previstos na legislação municipal e o marco temporal estabelecido pela prescrição.



    Dispositivos relevantes citados : Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 1.278/2013, arts. 71, 74 e 83.



    Jurisprudência relevante : Não indicada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente